Tribunal: TJES
Processo: 5002231-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002231-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JACKSON PEREIRA CORREIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória onde a parte autora afirma que, vem enfrentando um grave problema de segurança pública devido a uma árvore tombada sobre fios elétricos, localizada na via pública em frente a sua residência. Narra que no dia 08 de janeiro registrou reclamação junto à parte requerida, ocasião em que a mesma o alertou sobre os galhos encostados na rede elétrica, gerando risco de eletrocussão e a necessidade urgente de remoção da árvore. Alega ainda que a parte requerida esteve por duas vezes no local, porém não efetuou a retirada da árvore, alegando que não havia ninguém em casa. Assim, pugna em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que à parte ré realize a imediata remoção da árvore tombada em cima do fio que liga o padrão de energia, a reparação das condições de segurança no local, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de forma segura, bem como a desobstrução da entrada da residência da parte autora. no mérito requer indenização por danos morais.

Em contestação, a Requerida suscita afirma ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência de danos morais.

Em sede de sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, arguo de oficio a preliminar de incompetência deste juízo e julgo extinto o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 51, inciso IV da Lei no. 9.099/95, c/c art. 485, inciso IV, do CPC, em relação ao pedido de remoção de árvores. Ratifico a liminar deferida no id 65363924 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar que a ré restabeleça de forma definitiva o fornecimento de energia elétrica na residência do Requerente, relativamente aos fatos narrados nos autos; Condenar a ré a indenizar a parte Autora no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Condenar a requerida ao pagamento da multa por descumprimento da liminar, a qual será quantificada em sede de cumprimento de sentença.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo de que, no caso sub examine, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou danos morais à parte recorrida, tendo em vista que restou demonstrado pelo documento acostado, no id 65195757, que o recorrido solicitou a religação da energia em 11/03/2025, contudo, não há prova nos autos do cumprimento solicitado, sendo que, apenas houve a efetiva religação da energia em 10/04/2025, ou seja, após o deferimento da liminar.

Tratando-se de serviço prestado unicamente pela recorrente, e, por evidente, de serviço essencial, ela deve prestá-lo de forma eficiente e dentro do prazo estipulado. Afinal, não tem o consumidor a possibilidade de buscar a contratação do serviço com outro fornecedor. E repita-se, trata-se de serviço essencial e imprescindível nos dias atuais.

Diante disso, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS PROVENIENTES DA DEMORA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO (danos morais) MANTIDA. 1. Elementos dos autos que comprovam injustificado atraso na instalação de serviço de fornecimento de água [...] 2. A demora na promoção dos atos necessários à instalação do serviço por prazo demasiadamente longo e de forma injustificada configura a prática de ato ilícito (omissão). 3. Transtornos que ultrapassaram os meros dissabores cotidianos, caracterizando dano na seara extrapatrimonial. [...] APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 201800735890 nº único 0000393-85.2017.8.25.0056 – 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe – Relator (a): Elvira Maria de Almeida Silva – Julgado em 12/02/2019 (TJ-SE - AC: 00003938520178250056, Relator: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente e o Banco Original evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados

em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

PAULA DE LIMA RANGEL

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)